Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLAUDEVANIA LEAL COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelaFundação dos Economiários Federais - FUNCEFcontra a r. decisão que,ao solucionar os Embargos de Declaraçãoopostos nos autos do Execução de Título Extrajudicial n° 0025455-36.2016.8.07.0001,manteve a decisão queindeferiu a nomeação da Executada como fiel depositária do veículo penhorado, com os seguintes fundamentos: “O exequente formula pedido sob a forma de recurso de embargos de declaração, posto que a decisão que afirma estar recorrendo nunca apreciou qualquer pedido no sentido mencionado, de forma que não, nessa medida, não poderia haver omissão. No caso, indefiro o pedido, posto que a cooperação é via de mão dupla, não valendo apenas para o Juiz, mas também para o exequente, maior interessado na satisfação da dívida. O exequente quer o bônus, mas não o ônus. Por fim, conforme se verifica pela fala da parte executada (id retro), esta também não deseja o encargo de depositária, alegando a venda do veículo. Inexiste viabilidade, portanto, em nomeá-la. Indefiro, pois, o pedido. Por oportuno, em atenção à recomendação da Egrégia Corregedoria da Justiça do Distrito Federal divulgada por meio do Ofício Circular 221/GC (Processo SEI 0020415/2019), assim como em razão do longo período de tramitação do processo desde o seu ajuizamento em 2016, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento das custas intermediárias, relativamente às diligências já realizadas até o presente momento processual, com fundamento no art. 82 do CPC, sob pena de extinção do processo por abandono. Não sendo viável a remoção do bem para o Depósito Público, eis que está temporariamente com as atividades suspensas, conforme salientado no PA 0004431/2020, fica o exequente intimado a dizer se insiste com a penhora do veículo, indicando o nome da pessoa natural que será designada no auto como depositária do bem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora. Cumpra-se”. Nas razões recursais, a Agravantealegaque, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Ressalta que não possui os meios necessários para guardar o veículo penhorado. Defende que,“com fulcro nos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO e da EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, bem como no disposto no art. 840, §2o, do CPC, a r. Decisão agravada deve ser reformada para que a EXECUÇÃO PERMANEÇA EM CURSO, com a nomeação da EXECUTADA/AGRAVADA como depositária fiel do veículo encontrado”. Aduz que há perigo de demora, pois,“caso seja mantida a r. decisão agravada, o processo será extinto ou suspenso, impossibilitando a AGRAVANTE de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, pois a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravopara determinar que o veículo penhorado seja mantido na posse da Executada e que seja nomeada sua fiel depositária. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id.32520259). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravantea concessão de efeito suspensivo ativo para que o veículo penhorado continue na posse da Executada e que esta seja nomeada sua fiel depositária. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores daconcessão de efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quoindeferiu o pedido de nomeação da Executada como fiel depositária do veículo penhorado e determinouà Exequente que sejaa fiel depositária, sob pena de desconstituição da penhora, ante a impossibilidadede remoção do bem para o depósito público, por estar com suas atividades temporariamente suspensas. Sucede que, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Com efeito, a própria credora (Exequente) requer que a Executadaseja a depositária do veículo penhorado, ou seja, há anuência expressa, nos termos da legislação citada. Ademais, é evidente que a manutenção do veículona posse da Executada e sua nomeação como fiel depositáriaatenderá ao princípio da menor onerosidade da execução,pois melhor conservará o veículo e o credor não precisará despender qualquer quantia para removê-lo e mantê-lo em depósito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito. 2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”.(Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO. APREENSÃO POR OUTRAS DÍVIDAS. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO REAL. NOMEAÇÃO EXECUTADO COMO DEPÓSITÁRIO FIEL. ANUÊNCIA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A rigor, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos oriundos do veículo é do proprietário e, no caso de domínio resolúvel e posse indireta do bem advindo de alienação fiduciária em garantia, o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação do veículo alienado fiduciariamente pode recair sobre o credor fiduciário, sem prejuízo da ação regressiva cabível ao devedor (artigos 2o do Decreto-Lei 911/69; 66-B, §3o, da Lei 4.728/65; e 1.364 do Código Civil). 2. No caso específico, ocorre que o próprio exequente manifestou concordância com a possibilidade de liberação o veículo do depósito do DETRAN requerida pelo executado, assumindo este último o encargo de fiel depositário do bem, o que atende ao princípio da menor onerosidade da execução na medida em que o executado poderá melhor conservá-lo e utilizá-lo retirando-o do pátio do depósito, na proporção dos desdobramentos da execução, nos termos dos artigos 805 e 840, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1305656, 07150193820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, demonstrada a verossimilhança da alegação e evidenciado o risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, reputo necessário aplicaro efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto,concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento,para determinar que oveículo penhorado seja mantido na posse da Executada e que seja nomeadasuafiel depositária. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravadapara que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora